Tribunal: STF
Processo: ARE 1418780
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ementada nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA CONTRIBUINTE DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS). SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL. ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DO ABONO, EM RAZÃO DA SERVIDORA ESTAR VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS). INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. OMISSÃO DE DEVER CONSTITUCIONAL PELO ENTE MUNICIPAL. SITUAÇÃO QUE NÃO PODE IMPLICAR EM ÓBICE A DIREITO CONSTITUCIONAL DO SERVIDOR. MATÉRIA SUBMETIDA À TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 32 DA TUJ. ABONO DE PERMANÊNCIA QUE É DIREITO CONSTITUCIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO, INDEPENDENTEMENTE DO REGIME PREVIDENCIÁRIO AO QUAL ESTEJA VINCULADO. SENTENÇA MANTIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (eDOC 8 – ID: 05db51c6)



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 19, do texto constitucional. (eDOC 10 – ID: b2b39547)



    Nas razões recursais, alega-se que todos os servidores públicos estatutários do Município de Caicó/RN pertencem ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS, não havendo previsão na legislação local que conceda o referido abono, o que afasta totalmente o direito ao benefício estatuído no artigo 40, § 19, da Constituição Federal, o qual disciplina que serão observados os critérios estabelecidos em lei do respectivo ente federativo.



    Destaca-se que o acórdão recorrido, ao conceder o benefício de abono de permanência, além de contrariar o princípio da legalidade, a interpretação extensiva do art. 40 da Constituição Federal provocará prejuízos impensáveis ao ente público municipal, o qual terá despesas que sequer estão previstas no orçamento.



    Afirma-se, ainda, que a EC n. 103/2019, ao alterar o texto do § 19 do art. 40 da Carta Magna, retirou da norma sua eficácia geral e imediata, a qual passou a ser uma norma de eficácia limitada, que depende de regulamentação infraconstitucional, por cada ente federado, como defendido pelo Município recorrente.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, embora vinculada ao regime geral de previdência social, a servidora recorrida, ao preencher os requisitos, faz jus ao benefício do abono de permanência. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “O cerne da demanda consiste em saber se o servidor efetivo vinculado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, possui direito à percepção do abono de permanência. 



    Assim, denota-se do recurso apresentado pelo recorrente que não se discute o preenchimento dos requisitos ensejadores a aposentadoria, mas apenas quanto a aplicabilidade do direito ao abono de permanência ao servidor vinculado ao RGPS. 



    Ab initio, mister consignar que a irresignação posta em análise foi apreciada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, na sessão de 29 de julho 2019, pacificando o entendimento a ser adotado pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste Estado, o qual fixou o verbete sumular nº 32, vejamos:



    ENUNCIADO SUMULADO 32: “O abono de permanência é direito constitucional do servidor público efetivo, independentemente do regime previdenciário ao qual esteja vinculado”.



    Ainda, importa relatar que o abono de permanência consiste em incentivo introduzido pela Emenda Constitucional nº 41/2003, e é concedido ao servidor púbico que, embora tenha preenchido os requisitos à obtenção da aposentadoria voluntária, opte por permanecer em atividade, sendo que seu valor equivale ao da contribuição previdenciária do servidor e decorre de ato vinculado ao preenchimento dos requisitos legais.



    (...)



    Consoante já delineado, a controvérsia posta em análise consiste no cabimento ou não, da percepção do abono de permanência pelos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, uma vez que o ente público deixou de criar seu Regime Próprio, mediante lei. 



    Nesse contexto, importa ressaltar que a vinculação do servidor ao regime geral de contribuição vinculado ao INSS, decorre da inexistência de regime próprio instituído pelo Município de Caicó (omissão constitucional). 



    Logo, não se trata de opção aos servidores por um ou outro regime, mas sim de única possibilidade de assegurar seus direitos previdenciários. 



    Ressaltando-se, ainda, que inexiste a exigência quanto à necessidade de que haja norma específica ou local que comporte o abono, pois o dispositivo constitucional, qual seja, art. 40, §19, da Constituição Federal, denota eficácia plena e imediata, independentemente do regime de previdência ao qual se submeta o servidor.



    O abono de permanência representa um incentivo ao servidor, para que o mesmo permaneça em atividade, sem passar a usufruir dos proventos pagos pela previdência, eis que se torna necessária apenas a implementação dos requisitos legais para obtenção da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, de modo que independe do regime para o qual o servidor contribuiu, se regime geral ou próprio do município.



    (...)



    Assim, para que o servidor faça jus à percepção do abono de permanência, independentemente do regime previdenciário a qual esteja vinculado, bastando cumprir dois requisitos indispensáveis, a saber: 1) a satisfazer as exigências para a aposentadoria voluntária; e 2) optar pela permanência no cargo. 



    In casu, restou comprovado e incontroverso (posto que não foi objeto de irresignação no recurso) que a parte recorrida preencheu os requisitos ensejadores à aposentadoria voluntária e permaneceu no exercício da função, fazendo jus, portanto, à percepção ao abono de permanência desde que cumpriu os requisitos ensejadores a sua aposentadoria, até a efetiva implantação do referido abono, consoante acertadamente decidiu o magistrado sentenciante, razão pela qual, deve ser mantida a sentença de primeiro Grau pelos próprios fundamentos”. (eDOC 8 – ID: 05db51c6, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICABILIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1382901 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.06.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Incorporação de tempo de exercício em regime celetista. Abono de permanência. Legitimidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.272.833-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 17.9.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8 – ID: 05db51c6, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente